Tribunal: STF
Processo: CJ 6318
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-19
Data de publicação: 1982-05-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - PACIFICADA A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE
QUE "PRESENTE QUER A CONEXAO, SEJA A CONTINENCIA, EM DELITOS EM QUE
SE ENVOLVERAM CIVIS E MILITARES, HÁ A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS, EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART-79, INCISO I DO C.P.P., E NO
ART-102 DO C.P.P. MILITAR", COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM.
CONHECIDO O CONFLITO, RECONHECE-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.